Tribunal: TJMT
Processo: 1016515-81.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016515-81.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Fixação, Busca e Apreensão de Menores, Guarda]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LANNING PIRES AMARAL - CPF: 890.365.731-49 (ADVOGADO), JESSICA RAIANY ALVES RIBEIRO - CPF: 054.692.571-50 (AGRAVADO), TASSIUS HENRIQUE MATSUI - CPF: 030.947.841-35 (AGRAVANTE), KASSIO SCHUCH MONTAGNER - CPF: 025.371.811-23 (ADVOGADO), H. R. M. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE TUTELA CAUTELAR ANTECENDENTE DE BUSCA E APREENSÃO DE MENOR C/C MODIFICAÇÃO DE GUARDA – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – REDISCUSSÃO MATÉRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do
decisum
que indeferiu o efeito ativo ao recurso, impõe-se a sua manutenção.

Na hipótese, a documentação até então carreada milita em favor das Agravadas que, ao menos
prima facie,
constata-se que a genitora está no exercício regular da guarda da filha
.

Nesta fase de cognição incompleta, não sobressaem elementos que justifique a reforma da decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 1016515-81.2021.8.11.0000

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
TASSIUS HENRIQUE MATSUI
em virtude da decisão liminar em que agreguei suspensividade ao Agravo de Instrumento interposto por
JÉSSICA RAIANY RIBEIRO
, por si e representando a infante
H.R.M.

Inconformado, o Agravante requesta a reforma da decisão objurgada ao argumento de que formulou acordo com a genitora da menor em 09/04/2018, no qual ficou estabelecida a guarda compartilhada, com residência fixa do Recorrente.

Sustenta que a Recorrida
JÉSSICA RAIANY RIBEIRO

“de forma arquitetada, unilateral, sigilosa e brusca, também em total descumprimento à guarda compartilhada e acordo homologado, aproveitando-se da visita que havia combinado com o genitor após o horário escolar, subtraiu a menor para outro Município, longe e inacessível ao genitor e a todos os outros familiares, primos e amiguinhos, sem ao menos comunicar ao genitor ou ao Juízo.”

Afirma que a Recorrida vem utilizando de manobras jurídicas para descumprir o acordo inicialmente pactuado.

Sob tais argumentos, requer o provimento deste Agravo Interno para que seja reformada a decisão agravada e, por conseguinte, revogado o efeito suspensivo concedido.

Contrarrazões no ID. 108966958.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
TASSIUS HENRIQUE MATSUI
interpôs Agravo Interno em virtude da concessão do efeito suspensivo ao Instrumental interposto por
JÉSSICA RAIANY RIBEIRO
e pela criança
H.R.M.

Reanalisando os autos, ressai que as Agravadas interpuseram o Agravo de Instrumento em virtude da decisão lançada pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Jaciara que, nos autos da
Ação de Prestação de tutela Cautelar Antecedente Inaudita Altera Pars de Busca e Apreensão c/c Modificação de Guarda c/c Fixação de Alimentos
1002852-35.2021.8.11.0010 movida em face de
TASSIUS HENRIQUE MATSUI
, deferiu a tutela de urgência pleiteada pelo Agravado e determinou que a Agravante devolva a criança para o convívio do Agravado, sob pena de pena de busca e apreensão.

Em suas razões recursais, as Agravadas argumentaram que o exercício da guarda da criança é controvertido, eis que a criança sempre esteve sob a companhia e proteção da bisavó paterna, e não do Agravante.

Ressaltaram quais são os deveres da guarda, os quais vinham sendo subsidiados incontestavelmente pela mãe desde a separação do casal, sendo que a criança residiu com a Agravada em Jaciara/MT até dezembro de 2020, e que, diante da tenra idade, já que a menina conta com 06 (seis) anos, há a necessidade da proteção materna nesta fase da vida.

Frisaram que a criança "
se encontra estudando em escola adequada ao seu nível de desenvolvimento, bem como desenvolvendo atividades extracurriculares que colaborem para o seu regular desenvolvimento”.

No mais, destacou que o relatório psicossocial apontou que o genitor
“delegou os cuidados da criança à avó paterna e à bisavó materna”.

O pedido liminar foi deferido sob os seguintes fundamentos:

Da análise acurada dos autos, vislumbro com clareza a perfeita confluência desses pressupostos para a concessão da medida requestada.

Observo que a controvérsia cinge-se no acerto ou desacerto do Julgador ao determinar a devolução da infante ao genitor/Agravante, sob pena de busca e apreensão.

Com efeito, a documentação que compõe o caderno processual demonstra que a guarda da infante tem sido exercida pela Agravante e não pelo Agravado, como este faz entender na peça Contestatória (ID. 64579073 – demanda principal).

No Relatório de Estudo Psicossocial elaborado pela Assistente Social Joana de Sene Faria Amorim (CRESS/MT 2895-MT) e pela Psicóloga Suzana Caetano dos Santos Scarana (CRP – MT 18/00680) acostado no ID. 64298147 – autos principais, as profissionais destacaram que o genitor “delegou os cuidados da criança à avó paterna e à bisavó materna, a genitora quer exercer a maternagem” e que “a criança encontra residindo em Rondonópolis com a genitora”.

Diante das informações trazidas pelas profissionais acima identificadas, revela-se prematura a decisão proferida pelo Juiz a quo, eis que há patente divergência entre o relato que consta na peça contestatória apresentada pelo Agravado e o teor do Relatório de Estudo Psicossocial acostado aos autos.

Em verdade, a documentação até então carreada milita em favor da Agravante que, ao menos prima facie, está no exercício regular da guarda da sua filha H.R.M.

Diante desses fatos, não vislumbro justificativa plausível que autorize a transferência da criança ao genitor/Recorrido até melhor esclarecimento e instrução do feito, eis que a documentação encartada no caderno processual revela que não é ele quem não exercendo a guarda da infante nos últimos tempos.

Portanto, ad cautelam, é sensato manter o estado atual das coisas até o exame do mérito recursal, especialmente para que os genitores tomem consciência de que a regra é compartilhar a guarda e apenas em casos excepcionais se admite a guarda unilateral.

À vista de todo exposto, entrevejo não só a probabilidade do direito vindicado, como também o periculum in mora suscitado, eis que o Juiz singular determinou que a Agravante devolva a criança ao Agravado na audiência de conciliação designada para 15/09/2021 (amanhã).

Em outras palavras, o pedido liminar se assenta em razões que retratem situação de risco iminente e de relevância capaz de ensejar a concessão da medida in limine.

Por tais considerações e, em homenagem ao princípio do melhor interesse da criança, defiro o efeito suspensivo e sobresto, de imediato, a decisão recorrida até o exame do mérito deste recurso.”

Irresignado, o Agravante interpôs o vertente Agravo Interno, pugnando pela reforma da decisão vergastada, a fim de revogar o efeito suspensivo agregado ao Instrumental. Todavia, não há elementos ou fatos novos capazes de alterar o cenário fático, o que não justifica a reconsideração da decisão recorrida.

No caso em comento, ainda estão patentes os pressupostos autorizadores para a concessão da suspensividade formulada pela mãe da criança.

Com efeito, pela documentação carreada aos autos, constata-se que a guarda da criança
H.R.M.
tem sido exercida por sua genitora
JÉSSICA
, e não pelo Agravante, como este faz entender na peça Contestatória (ID. 64579073 – demanda principal).

O Relatório de Estudo Psicossocial elaborado pela Assistente Social Joana de Sene Faria Amorim (CRESS/MT 2895-MT) e pela Psicóloga Suzana Caetano dos Santos Scarana (CRP – MT 18/00680) acostado no ID. 64298147 – autos principais - foi contundente ao destacar que o genitor
“delegou os cuidados da criança à avó paterna e à bisavó materna, a genitora quer exercer a maternagem
” e que
“a criança encontra residindo em Rondonópolis com a genitora”.

Diante das informações trazidas pelas profissionais acima identificadas, reputo prematura a decisão proferida pelo Juiz
a quo
, eis que há patente divergência entre o relato que consta na peça contestatória apresentada pelo Agravante e o teor do Relatório de Estudo Psicossocial acostado aos autos.

Registra-se que a documentação até então carreada milita em favor da Agravada (mãe da criança) que, ao menos
prima facie
, está no exercício regular da guarda da sua filha H.R.M.

Diante do exposto, é sensato manter o estado atual das circunstâncias até o exame do mérito recursal, considerando, sobretudo, o princípio do melhor interesse da criança.

Assim, nesta fase de cognição incompleta, não sobressaem elementos quanto à probabilidade do direito vindicado pelo Recorrente, eis que não demonstra qualquer justificativa plausível para reformar a decisão vergastada.

Com efeito, pelos fundamentos acima, não entrevejo razões para a modificação do
decisum
atacado até o deslinde final deste recurso, pois se depreende que o Agravante não trouxe argumentação suficientemente capaz de alterar a conclusão do entendimento adotado na decisão recorrida, mas apenas limitou-se a permanecer no campo das ilações, o que não se mostra coerente.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso e mantenho a decisão recorrida intacta em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021